Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709210-18.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERONE FERREIRA DA SILVA APELADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Navarra S.A. peticionou (ID 70437788), a fim de informar a cessão do crédito referente ao contrato no 20201356540 pelo BRB Banco de Brasília S.A e requereu a habilitação nos autos para integrar o polo passivo em substituição processual ao BRB Banco de Brasília S.A. Por ocasião da decisão que examinou a antecipação de tutela, determinou-se a apresentação de documento comprobatório da cessão de crédito noticiada (ID 70592552). Em atendimento à determinação, BRB – Banco de Brasília S.A. apresentou a declaração de cessão do crédito objeto da controvérsia presente nos autos (ID 70986518) e requereu o deferimento da sucessão processual pela Navarra S.A., bem como a exclusão do Banco do polo passivo da ação (ID 70986513). Intimado a se manifestar acerca do pedido de substituição processual formulado (ID 75111115), o Autor declarou discordância com a substituição (ID 75469436). Tratando-se de processo de conhecimento e não de demanda executiva, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária – inteligência do art. 109, § 1o, do CPC/15. Considerando a oposição ao pleito de substituição processual manifestada pela parte contrária (ID 75469436), indefiro o requerimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator